Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIO SERGIO DA SILVA (agravante/autor), em face da decisão proferida (185883379, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0704299-67.2024.8.07.0001, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A e CARTÃO BRB S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 55658663), sustenta, em síntese, que os descontos automáticos dos empréstimos consignados no seu contracheque e debitados em sua conta corrente comprometem 100% de sua renda, remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, acarretando, inclusive, saldo negativo em sua conta bancária. Alega que, diante desses fatos, não tem condições econômicas de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para lhe que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.